Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-67.2017.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000039-67.2017.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE AMARAL DE MAGALHAES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. INSTRUMENTO APARTADO. CONTRATAÇÃO EM DATA DISTINTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000039-67.2017.8.05.0253
, tendo como Apelantes
JOSE SILVA DOS SANTOS e MARIZETE PIRES OLIVEIRA SANTOS
e Apelado
BANCO DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator